Tribunal: STF
Processo: RE 1545154
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – PEDIDO PREJUDICADO – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO QUE DETERMINOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL –EXIGIBILIDADE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STF E STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO –SEGURANÇA CONCEDIDA (doc.8, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 8º, IV; e 149, da Constituição da República (doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação dos arts. 8º, IV e 149 da Constituição, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame de norma infraconstitucional (CLT), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    Matéria do direito. Segundo Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição sindical. Servidor. Recolhimento obrigatório independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional específica. Precedentes. Lei nº 13.467, de 2017. Inaplicabilidade a fatos geradores anteriores. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pela mesma parte, sob o fundamento de que a contribuição sindical era de recolhimento obrigatório por servidor público, independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional. 2. O fato relevante. A agravada, uma federação sindical, ajuizou ação de cobrança de contribuição sindical dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, desde 2006. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau condenou a ora agravante a pagar ao ora agravado sua respectiva porcentagem sobre os valores das contribuições sindicais desde o ano de 2007. O TJRJ manteve a sentença, ressaltando a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical até a edição da Lei nº 13.467, de 2017. O STJ conheceu de parte do recurso especial e negou provimento à parte conhecida. O STF, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que a decisão recorrida encontra-se em sentido contrário ao decidido na ADI nº 5.794/DF. Sustenta que, para a instituição da contribuição sindical, ante o seu caráter tributário existente até a edição da Lei nº 13.467, de 2017, seria necessária a edição de lei, e somente havia tal lei em relação aos empregados regidos pela CLT. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada do STF encontra-se no sentido de que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, era exigível dos servidores públicos civis, independentemente de serem sindicalizados, ou não, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo certo que as alterações trazidas pela Lei nº 13.467, de 2017, não atingem fatos geradores anteriores a sua entrada em vigor. 6. Ao contrário do sustentado pela recorrente, também foi pacificado nesta Suprema Corte que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos civis decorria de imposição constitucional autoaplicável, sendo desnecessária legislação regulamentadora específica. 7. Quanto à decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.794/DF, na qual analisadas alterações na legislação trabalhista promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017, tal não altera o presente processo, por não se aplicar a fatos geradores anteriores à mencionada lei. IV. dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. __________ Atos normativos citados: Consolidação das Leis do Trabalho, art. 578; Lei nº 13.467, de 2017. Jurisprudência citada: ARE nº 1.428.886-AgR/RS (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.166.566-AgR/RS (2020), Rel. Min. Roberto Barroso; ARE nº 1.147.547-AgR-ED/PE (2019), Rel. Min. Gilmar Mendes (ARE 1.474.310 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/9/2024).



    DIREITO DO TRABALHO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CRÉDITO - CONTEC. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNTIF. COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE ENTRE AS BASES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO E ENTRE AS CATEGORIAS REPRESENTADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE QUE TAL CONTRIBUIÇÃO SEJA RECEBIDA PELA CNTIF. CANCELAMENTO DO REGISTRO CIVIL DE TAL ENTIDADE. PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE 262.387 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29/4/2013).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Cobrança. Contribuição sindical. Enquadramento sindical. Empregados de cooperativa de crédito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal Superior do Trabalho concluiu, com base na CLT, bem como nas Leis nºs 4.594/64 e 5.764/71 e nos fatos e nas provas dos autos, que os empregados de cooperativa de crédito não se equiparam aos bancários para os fins legais, razão pela qual o ora agravante, representante desta categoria, não seria parte legítima para cobrar dos empregados da agravada a contribuição sindical. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 696.349 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2012).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator